Tribunal: TJDFT
Processo: 0001933-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que esta seja firme e coerente e, além disso confirmada pelos demais elementos de prova.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
III - Havendo dúvida, diante da fragilidade da palavra da vítima, não corroborada por qualquer prova judicial, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.